Tribunal: TJSP
Processo: 2133988-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
IMISSÃO NA POSSE - FALÊNCIA – DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE EM FAVOR DE COMERCIAL E SERVIÇOS JVB LTDA. COM APOIO DO GRUPO DE APOIO ÀS ORDENS JUDICIAIS DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - GAORP – A ORDEM DE IMISSÃO NA POSSE JÁ FORA SUSPENSA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO AI 2125640-18.2019.8.26.0100 – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZOS AOS INTERESSES DA RECORRENTE – DECISÃO

Ementa:
IMISSÃO NA POSSE - FALÊNCIA – DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE EM FAVOR DE COMERCIAL E SERVIÇOS JVB LTDA. COM APOIO DO GRUPO DE APOIO ÀS ORDENS JUDICIAIS DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - GAORP – A ORDEM DE IMISSÃO NA POSSE JÁ FORA SUSPENSA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO AI 2125640-18.2019.8.26.0100 – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZOS AOS INTERESSES DA RECORRENTE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.